Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO AÉREA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE DEMONSTRADA. VOO DE VOLTA. CANCELAMENTO. MERO ABORRECIMENTO. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E SALA VIP. RESOLUÇÃO DA ANAC. RESSARCIMENTO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O órgão julgador não está limitado, na análise do Apelo, aos fundamentos jurídicos da sentença nem aos argumentos das partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para dirimir a controvérsia, sem que isso implique violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
6. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.